Tribunal: TJDFT
Processo: 0725073-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.700KG DE MACONHA EM CAMINHÃO ESCOLTADO POR UM DOS VEÍCULOS LOCADOS PELO PACIENTE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS E INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual, nos quais o paciente supostamente atuava realizando a locação de automóveis em seu nome e que eram utilizados como escolta de outros veículos que transportavam drogas de unidades da federação para o Distrito Federal, a exemplo de um caminhão que resultou na apreensão de aproximadamente 1.700kg de maconha.
3. Tais elementos indicam a maior gravidade da ação e a periculosidade do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstra a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de interromper as atividades criminosas, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva.